Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000755-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Alteração de limites, Alteração de local especialmente protegido]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (INTERESSADO), DAVI DE OLIVEIRA FON - CPF: 050.563.059-10 (PACIENTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (IMPETRANTE), FERNANDA ALVES CAVALHEIRO (IMPETRANTE), DAVI DE OLIVEIRA FON - CPF: 050.563.059-10 (INTERESSADO), LUCAS ALVES VARELA CAVALHEIRO (IMPETRANTE), FERNANDA ALVES CAVALHEIRO - CPF: 000.721.660-29 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CAVALHEIRO - CPF: 020.046.470-19 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2.a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), SIDNEY CONSTANTINO RIBEIRO (VÍTIMA), LUCIAN PEREIRA - CPF: 026.663.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE PRISCILA DOS SANTOS - CPF: 051.343.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO TEODORO DOS ANJOS - CPF: 025.777.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBAMAR DA SILVA VIEIRA - CPF: 341.813.854-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.149.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO LIMA DA SILVA - CPF: 836.612.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS COPRUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, §3o C/C ART. 61, INC. II, “C” E “D”, C/C ART. 288, TODOS DO CP) – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS 08 ANOS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT – EXCESSO DE PRAZO – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE RESPEITADA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– INSUFICIÊNCIA – FUGA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A “
fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg np HC no 505.651/SP).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(TJMT,Enunciado Criminal 26).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(STJ/Súmula 52).

Afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal”
(STJ,RHC no 84.939/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Davi de Oliveira Fon
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT (id 30425952).

Extrai-se que o paciente foi denunciado em 09 de agosto de 2011, pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 157, § 3o, artigo 288 e artigo 211, todos do Código Penal.

Relatou-se que emerge da exordial acusatória que em 22 de junho de 2011, o paciente na companhia de outros envolvidos, teriam solicitado a corrida de taxi, oportunidade em que ceifaram a vida de Sidney Constantino Ribeiro, para roubarem além do veículo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Afirmou-se que a autoridade policial requereu em 08 de agosto de 2011 a prisão preventiva do beneficiário, sendo que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em 09 de agosto de 2011.

Aduziu-se que o paciente foi preso na cidade de Caxias do Sul/RS em 14 de abril de 2019, estando segregado até a presente data, decorrido mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias.

Asseverou-se que os requisitos para a prisão preventiva não se encontram presentes, bem como o excesso de prazo para o termino da instrução processual. Ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, com residência fixa na cidade de Caxias do Sul/RS.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id.
30425952
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 31172451.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 31751975.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo denegação da ordem (id. 33430996), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Latrocínio e Associação Criminosa [art. 157, § 3o, c/ c art. 61, inc. ii, “c” e “d”, c/c art. 288, ambos do Código Penal] - prisão preventiva decretada – Fuga superveniente - Réu citado por edital - Suspensão do curso do processo e do prazo prescricional - Recaptura efetivada - Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - Inconformismo –
1.
Almejada concessão da benesse - impossibilidade - Sustentada ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores do cárcere cautelar - Paciente
foragido há mais de 08 [oito] anos
- Custódia necessária para resguardar o bom e regular andamento da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal -
2.
Pretendida restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência - prazos com rigores mitigados - incidência do postulado da razoabilidade - réu custodiado fora do distrito da culpa - necessidade da expedição de cartas precatórias - inexistência de desídia do juiz condutor do processo – aguardando a apresentação de memoriais pelas partes - instrução processual encerrada - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Davi de Oliveira Fon
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Abstrai-se dos autos que o paciente teve contra si decretada prisão preventiva em 09 de agosto de 2011 e após denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“c”
e
“d”
, c/c artigo 288, todos do Código Penal.

Do caderno processual emerge que o paciente não foi preso e nem encontrado para citação pessoal, determinando-se, então, a sua citação editalícia. Regularmente citado via edital, a Defensoria Pública pugnou pela suspensão do processo e do prazo prescricional.

Consta, também, dos autos que o paciente apresentou procuração em 05 de setembro de 2011. Já na data de 29 de novembro de 2011 foi determinado o desmembramento do feito em relação a outros corréus e em 21 de maio de 2012 a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 09 de agosto de 2011, consignou que:

“... O crime evidencia, em princípio, perversão, malvadez e insensibilidade moral os agentes, de forma que a prisão se faz necessária para evitar a prática de novos crimes, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade dos delitos...

Portanto, a prisão preventiva do representado deve ser decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei Penal, uma vez que o mesmo poderá induzir e ameaçar as testemunhas, bem como, que a garantia da aplicação da lei penal, também merece ser protegida, posto que o representado poderá fugir do distrito da culpa e para evitar a prática de novos delitos, acautelar o meio social e a própria segurança pessoal das testemunhas e dos próprios acusados...
(id. 30499469 a 30499471).

Emerge dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 18 de abril de 2019 na Comarca de Caxias do Sul-RS.

Assim, verifica-se que o paciente somente foi preso em abril de 2019, ou seja 08 (oito) anos após a decisão segregatória. Em consulta ao Sistema Primus, emerge que o beneficiário requereu, em junho de 2019, perante a autoridade apontada como coatora a revogação da prisão preventiva, a qual restou denegada, nos seguintes termos:

“...

Verifico que permeiam aos autos não só indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto os motivos fáticos e de direito expostos à fls. 274/277 permanecem inalterados.

É válido ressaltar ainda, o ‘’modus operandis’’ realizado na prática delituosa, o denunciado é acusado de ter praticado o crime de latrocínio que se consumou com golpes de faca no pescoço da vítima demonstrando requintes de crueldade.

Neste sentido:

...

É importante mencionar ainda, que o réu no transcurso da ação penal se ausentou dessa comarca

na tentativa de obstacularizar a aplicação da lei penal. Assim demonstrando claramente a necessidade da manutenção da segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva
.

...

Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção do imperativo de prisão preventiva.

Ademais, quanto ao pedido da defesa para que o processo seja remetido a uma das Varas Criminais da Cidade de Caxias do sul – RS, INDEFIRO com fundamento no artigo 70 do Código de Processo Penal uma vez que a competência será fixada em regra pelo lugar em que se consumar a infração...”

Novamente pleiteada, em 27 de agosto de 2019, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, sendo que o magistrado consignou que
“...o delito perpetrado com requintes de crueldade, eis que fora desferida contra a vítima, golpes de faca no pescoço (esgorjamento), ombro e tórax, além disso, ocultaram seu cadáver em local de difícil acesso, sendo localizado somente 15 dias após o delito...”

Ressaltando, ainda, que
“... o denunciado se ausentou desta comarca na tentativa de obstaculizar a aplicação da lei penal, permanecendo em local incerto e não sabido por quase 08 (oito) anos, tendo sido localizado apenas em razão do cumprimento do mandado de prisão, o que, ao contrário do que alega a defesa, demostra objetivamente o intuito do denunciado de esquivar-se da aplicação de eventual decreto condenatória...”

Desta forma, as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, encontram-se fundamentadas na conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, em virtude da evasão do paciente, fato que faz presumir que ele está procurando frustrar o desenvolvimento regular do processo e furtar-se à aplicação da lei penal.

Ainda, a segregação também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que, consoante ressai dos autos, após a prática do crime o paciente evadiu-se do distrito da culpa, tomando rumo ignorado, permanecendo foragido até o dia 18 de abril de 2019, ou seja, por mais de 08 (oito) anos, ocasião em que foi preso preventivamente no Estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de permaneceu em local incerto por quase 08 (oito) anos, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – 2. BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312, do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, extraindo-se das razões, a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade do delito, que demonstra a real periculosidade do paciente, assim como a fim de se resguardar a aplicação da lei penal,
tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, estando ele em local incerto e não sabido há mais de 03 (três) anos, causando transtorno para regular processamento da instrução
.

2. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada.”
(N.U 1017644-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE 22 ANOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO PRAZO MÁXIMO DA PRESCRIÇÃO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Verificado que o prazo prescricional foi suspenso por decisão judicial, nos termos do art. 366 do CPP, e assim se manteve por 20 (vinte) anos, qual seja o prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato, reiniciando-se recentemente, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.
O paciente, que permaneceu foragido por mais de duas décadas, foi capturado em outro estado da federal, por força do decreto prisional expedido nos autos, o que denota descaso com a justiça e nenhuma intenção de colaborar com a instrução da causa
.

Segundo o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).”
(N.U 1018351-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

Assim, r
evogar a custódia do paciente, implica em correr risco desnecessário, posto que permanece latente a possibilidade de ser empreendida nova fuga.

Por fim, o Enunciado n. 26 do TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).”

Logo, a decisão constritiva está devidamente justificada.

Noutro ponto, c
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, expressivo. Contudo, o impetrante não anexou qualquer documento a demonstrar que o lapso temporal é decorrente da indolência judiciária, eis que não juntou a integralidade dos autos.

Não obstante, o feito visa apurar a prática de latrocínio cometido em junho de 2011, sendo que o paciente somente fora localizado em abril de 2019, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em agosto de 2011, em outra unidade da Federação (Rio Grande do Sul), sendo necessário a expedição de carta precatória e recambiamento, o que demonstra certa complexidade
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DO PACIENTE – ALARDEADA COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE CARACTERIZA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO E/OU DO D. MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA FASE INSTRUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de feito complexo, que conta com três réus, acusados de homicídio e ocultação de cadáver, os quais estão sendo assistidos por patronos diversos, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias para o cumprimento de atos processuais, certa demora na instrução criminal se apresenta justificada em tais particularidades, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo, a não comportar o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, pois não vislumbrada transposição desproporcional ou qualquer desídia do d. magistrado que conduz o feito, em cotejo ao princípio da razoabilidade, sendo tomadas as medidas cabíveis e essenciais para o escorreito trâmite processual.”
(N.U 1018029-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E QUADRILHA OU BANDO (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DO FEITO, VÁRIOS RÉUS, OITIVA DE TESTEMUNHAS VIA CARTA PRECATÓRIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal. Estampada a periculosidade do paciente em razão do cometimento do mesmo delito, no gozo do benefício de liberdade provisória, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.”
(N.U 1014960-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente.

Igualmente, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, estando os autos aguardando a apresentação dos memoriais escritos pelas partes (id. 31751975).

Segundo orientação do c. STJ:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(Súmula 52).

Portanto, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, pois
o paciente ausentou-se deliberadamente de seu domicílio, tomando rumo ignorado, sendo o encarceramento absolutamente necessário à aplicação da lei penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal”
(RHC no 84.939/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Davi de Oliveira Fon.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020